Tribunal: CARF
Processo: 19515.001408/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001408/2009-73
ACÓRDÃO
3302-014.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRASKEM S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio
José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001408/2009-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela 2a Turma da DRJ/RPO contra o
Acórdão de no 14-60.342 que julgou procedente a Impugnação apresentada em oposição ao Auto
de Infração lavrado para a cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no valor de
R$ 4.262.231,65:

O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 15/01/2004 a 28/02/2005 DESISTÊNCIA DO CONTRIBUINTE ANTES DO
EXAME DA IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO.
Apresentado requerimento de desistência, renúncia à impugnação pelo
contribuinte, exsurge de seu ato a definitividade do lançamento efetuado,
relativamente à matéria a cuja discussão o contribuinte expressamente
renunciou.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERÍODOS DE APURAÇÃO EM COBRANÇA EXECUTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui bis in idem a lavratura de auto de infração exigindo imposto inscrito em
dívida ativa e em cobrança executiva.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado
Como mencionado, diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de
alçada, previsto na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, houve Recurso de Ofício.
Às fls. 875/877, a contribuinte apresentou petição requerendo o não conhecimento
do Recurso de Ofício, nos termos da Portaria no 02/2023 do Ministério da Fazenda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ da integralidade do crédito tributário lavrado.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001408/2009-73
3
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento foi realizado para a cobrança de
crédito tributário correspondente à R$ 4.262.231,65 (fl. 01), valor inferior ao limite de alçada
vigente no presente momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2 de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 881
DF CARF MF
Original